Tribunal: TJES
Processo: 5004185-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004185-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (4)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível e Comercial de Linhares

que, nos autos da Ação de Homologação de Acordo Extrajudicial nº 000336-25.2020.8.08.0030, ajuizada pela
FUNDACAO RENOVA, ODILON JACY MILAGRES FONTES, ANA PAULA FRIZZERA FONTES, FABRICIO FRIZZERA FONTES

e tendo como terceiro interessado
JONAS DADALTO
, deferiu o pedido de destaque da verba honorária contratual em favor dos patronos de Odilon Jacy Milagres Fontes, Ana Paula Frizzera Pontes e Fabricio Frizzera Pontes, no percentual de 20% sobre o valor bruto do acordo e

deu prioridade à penhora realizada no rosto dos autos em favor de Jonas Dadalto.

Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que a) o juízo
a quo
, consignou na sentença homologatória que os honorários contratuais deveriam ser destacados, concedendo na oportunidade prazo de 05 (cinco) dias para os patronos dos agravados Ana Paula Frizzera Fontes e Fabrício Frizzera Fontes trazerem aos autos os contratos de prestação de serviços advocatícios pactuados; b) que o prazo fixado findou-se em 24/02/2021, sendo assim intempestiva a petição de fls. 258/264, não devendo ser considerada uma vez que houve a preclusão temporal; c) o contrato for firmado após a sentença e a penhora/arresto; d) os contratos e procurações de fls. 259/263, percebe-se que são datados de 19/02/2021 de modo que, quando da pactuação entre as partes já havia sido proferido sentença bem como implementado o arresto da Agravante de modo que não há que se falar que a pactuação que a Agravante Banestes não participou possa retroagir para lhe causar prejuízo; e) que as ordens de penhora realizadas pela Agravante Banestes são anteriores ao do Agravado Jonas Dadalto uma vez que são datadas de novembro de 2020 sendo que do citado Agravado foi prolatada em 03/12/2020 nos autos do processo nº 0005876-31.2019.8.08.0014 o que permite concluir a preferência da penhora da Agravante Banestes.

Foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo (id. 1516588).

Contrarrazões de
ODILON JACY MILAGRES FONTES, ANA PAULA FRIZZERA FONTES e FABRICIO FRIZZERA FONTES
alegam a inépcia do agravo pela ausência de indicação do endereço dos advogados e por ser contrário à Súmula Vinculante nº 47 do STF, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

JONAS DADALTO
, por sua vez, aduz em suas contrarrazões que é credor de ODILON JACY MILAGRES FONTES e ANA PAULA FRIZZERA FONTES na ação de execução de título extrajudicial tombada sob o nº 0005876-31.2019.8.08.0014, tendo requerido a penhora do crédito a ser recebido por eles em razão do acordo e sua averbação no rosto dos autos, e que a sua ordem de arresto é anterior à do Banestes.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 17 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível e Comercial de Linhares

que, nos autos da Ação de Homologação de Acordo Extrajudicial nº 000336-25.2020.8.08.0030, ajuizada pela
FUNDACAO RENOVA, ODILON JACY MILAGRES FONTES, ANA PAULA FRIZZERA FONTES, FABRICIO FRIZZERA FONTES
e tendo como terceiro interessado
JONAS DADALTO
, deferiu o pedido de destaque da verba honorária contratual em favor dos patronos de Odilon Jacy Milagres Fontes, Ana Paula Frizzera Pontes e Fabricio Frizzera Pontes, no percentual de 20% sobre o valor bruto do acordo e

deu prioridade à penhora realizada no rosto dos autos em favor de Jonas Dadalto.

Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que a) o juízo
a quo
, consignou na sentença homologatória que os honorários contratuais deveriam ser destacados, concedendo na oportunidade prazo de 05 (cinco) dias para os patronos dos agravados Ana Paula Frizzera Fontes e Fabrício Frizzera Fontes trazerem aos autos os contratos de prestação de serviços advocatícios pactuados; b) que o prazo fixado findou-se em 24/02/2021, sendo assim intempestiva a petição de fls. 258/264, não devendo ser considerada uma vez que houve a preclusão temporal; c) o contrato for firmado após a sentença e a penhora/arresto; d) os contratos e procurações de fls. 259/263, percebe-se que são datados de 19/02/2021 de modo que, quando da pactuação entre as partes já havia sido proferido sentença bem como implementado o arresto da Agravante de modo que não há que se falar que a pactuação que a Agravante Banestes não participou possa retroagir para lhe causar prejuízo; e) que as ordens de penhora realizadas pela Agravante Banestes são anteriores ao do Agravado Jonas Dadalto uma vez que são datadas de novembro de 2020 sendo que do citado Agravado foi prolatada em 03/12/2020 nos autos do processo nº 0005876-31.2019.8.08.0014 o que permite concluir a preferência da penhora da Agravante Banestes.

Foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo (id. 1516588).

Contrarrazões de
ODILON JACY MILAGRES FONTES, ANA PAULA FRIZZERA FONTES e FABRICIO FRIZZERA FONTES
alegam a inépcia do agravo pela ausência de indicação do endereço dos advogados e por ser contrário à Súmula Vinculante nº 47 do STF, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

JONAS DADALTO
, por sua vez, aduz em suas contrarrazões que é credor de ODILON JACY MILAGRES FONTES e ANA PAULA FRIZZERA FONTES na ação de execução de título extrajudicial tombada sob o nº 0005876-31.2019.8.08.0014, tendo requerido a penhora do crédito a ser recebido por eles em razão do acordo e sua averbação no rosto dos autos, e que a sua ordem de arresto é anterior à do Banestes.

Primeiramente, rejeito a preliminar de inépcia do agravo pela ausência de indicação do endereço dos advogados, tendo em vista a regularidade no cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal.

Quanto à contrariedade do recurso com a Súmula Vinculante nº 47 do STF, tampouco lhe assiste razão, porquanto não se está negando a possibilidade de destaque da verba honorária, mas sim a forma como esta foi efetivada nos autos.

Passo à análise do mérito recursal.

Consoante decidido no momento do deferimento do efeito suspensivo ao agravo, dessume-se dos autos que o acordo extrajudicial foi assinado em 09.10.2019 e a sentença homologatória proferida em 05 de novembro de 2020.

O Juízo singular proferiu despacho no dia 10 de fevereiro de 2021, determinando a regularização dos dados referentes ao contrato de honorários firmado entre as partes, uma vez que os patronos de Odilon Jacy Milagres Fontes trouxeram aos autos cópia do contrato de honorários assinado em 23.06.2018, e o contrato de honorários e as procurações outorgadas por Ana Paula Frizzera Fontes e Fabrício Frizzera Fontes apresentados pelos causídicos são datados de 19.02.2021, ou seja,
foram firmados posteriormente à prolação da sentença homologatória que determinou o seu destacamento
.

Revela-se, portanto, o evidente prejuízo da ora agravante e dos demais credores cuja penhora já se encontrava averbada nos autos, e que tiveram seu crédito habilitado nos presentes autos, mormente porque o destacamento da verba honorária contratual terá preferência sobre o seu montante a receber, ante a sua natureza alimentar.

Deste modo, verificando-se que o contrato de honorários foi firmado com Ana Paula Frizzera Fontes em momento posterior à sentença que determinou o destacamento da verba e à ordem de penhora dos créditos na capa dos autos, não há como se admitir a sua retenção prioritariamente aos demais, devendo tais valores serem ajustados entre as partes, uma vez que passíveis, inclusive, de execução própria, destacando-se do montante total apenas a parte referente aos honorários contratuais firmados entre os advogados e Odilon Jacy Milagres Fontes.

Importa ressaltar que não se está afirmando aqui que não exista direito à percepção dos honorários contratados entre as partes, mas tão somente que não se pode reconhecer sua preferência e destacamento do montante penhorado aos credores, uma vez que a avença se deu após a efetivação da penhora dos créditos nos autos, que, diga-se de passagem, representa valor superior à totalidade do acordo firmado entre a Fundação Renova e os prejudicados pelo vazamento da barragem de Mariana.

Sem medo de parecer repetitivo, destaco que tal não ocorreria caso montante indenizatório fosse recebido em sua integralidade pelos beneficiários – ou seja, caso não houvesse penhora averbada na capa dos autos -, uma vez que
não existiria direito de terceiros comprometidos pelo contrato de honorários avençado posteriormente à sentença homologatória
, à míngua de existência de direitos de terceiros a serem preservados.

Quanto à preferência de seu crédito sobre o de JONAS DADALTO, melhor sorte não assiste ao agravante.

Isso porque, verifico que a ordem de penhora deferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina em favor de Jonas Dadalto é datada de 10 de agosto de 2020 (id. 1483691), enquanto o arresto deferido ao agravante pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, em tutela cautelar incidental, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0001633-10.2020.8.08.0014 ocorreu em 18.11.2020.

Assim, inobstante não tenha trazido aos autos cópia integral da ação originária, é possível verificar que somente a averbação do arresto deferido ao agravante é que se deu anteriormente à averbação da penhora em nome de Jonas Dadalto, e que tal apenas ocorreu por erro cartorário, uma vez que já havia, inclusive, despacho anteriormente proferido pelo Juízo de que fosse efetivada tal averbação.

Destaco trecho da r. decisão interlocutória proferida pelo Magistrado de piso em 09.04.2021 que relata a cronologia dos fatos,
in verbis:

Às fls. 184/185, o credor Jonas Dadalto informou neste feito que na ação n. 0005876-31.2019.8.08.0030, que tramita na 1ª Vara Cível de Colatina,
fora ordenada a penhora no rosto dos autos
do crédito pertencente à Odilon Jacy Milagres Fontes e Ana Paula Frizzera Pontes,
tendo a decisão naquele feito sido proferida em 10.08.2020
(fl. 185), com ordem
recepcionada através do malote digital de fl. 187 em 10.08.2020.
O valor do crédito do credor Jonas Dadalto é de R$ 834.101,94, sem atualização.

Na sequência, às fls 206/207, fora recebido malote digital oriundo da 1ª Vara Cível de Colatina, trazendo ordem daquele juízo expedida nos autos n. 0001631-40.2020.8.08.0030
para arrestar a quantia de R$ 214.648,12, em favor do credor Banestes. A data da decisão é 10.09.2020, conforme fl. 208, recepcionada neste juízo em 11.09.2020
.

Sentença homologando o acordo realizado entre Fundação Renova e Odilon Jacy Milagres Fontes, Ana Paula Frizzera Pontes e Fabricio Frizzera Pontes, autorizando o levantamento da verba honorária contratual, 217/224.

Despacho ordenando o registro da penhora em favor de Jonas Dadalto à fl. 225 e intimação das partes, em 09.11.2020.

Na sequência, às fls. 226/228, fora recebido malote digital oriundo da 1ª Vara Cível de Colatina, trazendo ordem daquele juízo expedida nos autos n. 0004395-96.2020.8.08.0030 para
arrestar a quantia de R$ 413.267,65, em favor do credor Banestes. A data da decisão é 18.11.2020,
conforme fls. 2227/228, recepcionada neste juízo em 19.11.2020.

Despacho ordenando o registro da penhora em favor de Banestes S.A. à fl. 229 e intimação das partes, em 19.11.2020.

Ressalto, apenas por amor ao debate, que a penhora efetivada em nome de Jonas Dadalto é definitiva, e o arresto em nome do Banestes é precário e de natureza cautelar.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
reformando a r. decisão no que se refere ao destacamento da verba honorária referente ao crédito pertencente à Ana Paula Frizzera Fontes, mantendo o
decisum
no que se refere aos honorários acordados entre os advogados e Odilon Jacy Milagres Fontes.

É como voto.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004185-65.2021.8.08.0000

AGVTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

AGVDO
:
FUNDAÇÃO RENOVA e OUTROS

RELATOR:
DES. MANOEL ALVES RABELO

V O T O - V I S T A

Eminentes pares, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES, eis que irresignado com a r. decisão reproduzida no evento 1483694, págs. 73/75, por meio do qual o d. Juízo primevo autorizou o destaque da verba honorária contratual do patrono dos autores, isto nos autos de ação de homologação de acordo extrajudicial.

Aduziu o Agravante, em breve síntese, que:
(i)
o crédito dos Autores nos autos originários foi objeto de arresto em seu favor;
(
i
i)
o contrato que embasa o pleito de destaque da verba honorária foi firmado em data posterior à prolação da sentença homologatória, bem como à ordem de arresto, sendo o crédito do BANESTES, portanto, preferencial; e que
(iii)
a penhora no rosto dos autos em favor de JONAS DADALTO, também credor dos Autores, foi efetivada em data posterior ao arresto, sendo o crédito do Recorrente também preferencial a este.

Em contrarrazões, suscitou-se preliminarmente a inadmissibilidade do recurso e, no mérito, foi postulado o seu improvimento.

Em sessão de julgamento pretérita, manifestou-se o insigne Relator pelo provimento parcial do recurso, por entender indevido o destacamento da verba honorária referente aos contratos firmados em data posterior ao arresto e à prolação de sentença.

Com relação ao crédito de JONAS DADALTO, destacou o nobre Relator que a penhora em favor deste foi averbada em data anterior ao arresto em favor do BANESTES e, assim, a precede na ordem de preferência.

Pois bem, assim como o eminente Relator, rejeito a preliminar de inadmissibilidade, eis que o recurso preenche todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários ao seu conhecimento e processamento.

De igual forma, acompanho o voto do Relator no que pertine ao mérito recursal, já que a penhora em favor de JONAS DADALTO foi averbada antes do arresto em favor do Recorrente.

Ademais, o contrato de honorários que se pretende destacar foi firmado posteriormente à prolação da sentença homologatória e à averbação do arresto, tendo este, portanto, preferência na hipótese em voga. Assim, assiste razão ao Agravante neste ponto.

Destarte, sem mais delongas, conheço do recurso e
DOU
-
LHE PARCIAL
PROVIMENT
O
, nos termos do voto do eminente Relator.

É como voto.

DESA. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE CRÉDITO – PREFERÊNCIA – DESTACAMENTO DO VALOR DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – JUNTADA DO CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – VALOR TOTAL DO CRÉDITO JÁ PENHORADO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PREFERÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – No caso dos autos o contrato de honorários foi firmado com a parte em momento posterior à sentença que determinou o destacamento da verba e à ordem de penhora dos créditos na capa dos autos, não sendo admitida a sua retenção prioritariamente aos demais, devendo tais valores serem ajustados entre as partes, uma vez que passíveis, inclusive, de execução própria.

2 - Não se pode reconhecer sua preferência e destacamento do montante penhorado aos credores, uma vez que a avença se deu após a efetivação da penhora dos créditos nos autos, que, diga-se de passagem, representa valor superior à totalidade do acordo firmado entre a Fundação Renova e os prejudicados pelo vazamento da barragem de Mariana.

3 – A ordem de penhora deferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina em favor do terceiro é anterior à decisão que deferiu a tutela cautelar ao agravante, devendo ser reconhecida a preferência de seu crédito.

4 – Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.